Tribunal: TJSP
Processo: 2229088-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Mora comprovada. Comprovação da propriedade fiduciária e validade da assinatura aposta no contrato. Questões a serem dirimidas pelo juízo a quo. Decisão mantida. Recurso improvido.